Tribunal: TJBA
Processo: 0517135-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517135-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FELIPE SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MONICA REBOUCAS DE MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. MUDANÇA DE QUADRO DA POLÍCIA MILITAR PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA MATRÍCULA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO FUNCIONAL CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar estadual contra omissão da Administração Pública que inviabilizou a criação de nova matrícula funcional no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), mesmo após a conclusão do Curso de Formação e a manifestação formal de opção pela alteração de Quadro. Conforme relatado pelo Impetrante, a omissão resultou na sua exclusão da lista de promovidos e ameaça o recebimento de verbas alimentares. O pedido consistiu na criação de nova matrícula retroativa à data de conclusão do curso e na preservação da remuneração correspondente. A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança postulada, determinando a implementação da matrícula a partir da data de integração ao efetivo do CBMBA. Irresignado, o Estado da Bahia interpôs recurso de apelação, buscando a denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão administrativa em concluir o procedimento de mudança de quadro funcional configura ilegalidade ou abuso de poder; (ii) definir se é juridicamente possível compelir a Administração à criação de nova matrícula para o servidor, assegurando os efeitos funcionais e remuneratórios correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública incorre em ilegalidade ao manter-se inerte diante de requerimento formal de mudança de quadro funcional apresentado por servidor que concluiu curso específico e manifestou, de forma inequívoca, sua opção pelo ingresso no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

4. A negativa tácita da Administração, consubstanciada na ausência de resposta, viola os princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica.

5. No mandado de segurança, o controle jurisdicional limita-se à constatação de ilegalidade ou abuso de poder, não havendo necessidade de dilação probatória quando os documentos comprovam a situação fática alegada.

6. A determinação judicial de criação de nova matrícula funcional não implica interferência indevida na organização administrativa, mas apenas a concretização de providência devida pela Administração, em respeito à situação jurídica consolidada do servidor.

7. A regularização da matrícula funcional resguarda direitos já adquiridos e impede prejuízos remuneratórios, tratando-se de ato administrativo vinculado cuja omissão caracteriza abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A omissão da Administração Pública em promover a mudança de quadro de servidor militar, após requerimento formal e conclusão de curso específico, configura ilegalidade e abuso de poder.

2. É juridicamente possível compelir a Administração à criação de nova matrícula funcional, sem que isso implique promoção automática ou concessão indevida de vantagens, quando já comprovada a consolidação da nova condição funcional do servidor.

3. A regularização funcional por meio da criação de matrícula no novo quadro assegura o respeito aos princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0517135-86.2019.8.05.0001
,

em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA,
e como apelado
FELIPE SANTOS SOARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.